Tribunal: TJMT
Processo: 1027721-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINARES: 1.1. PRIMEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO APELANTE. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. INOCORRÊNCIA, TODAVIA, DE QUALQUER IRREGULARIDADE OU PREJUÍZO PROCESSUAL. REJEIÇÃO. 2.2. SEGUNDA PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DESTE RECURSO. TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. ACOLHIMENTO. 2. MÉRITO: 2.1. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA EVIDENCIADA PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO. OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOSVEREDITOS. JULGAMENTO MANTIDO. 2.2. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO APELANTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2.3. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA PARA A ESTIPULAÇÃO EM QUANTITATIVO INFERIOR. 2.4. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. 2.5. AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. APELANTE TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ROL TAXATIVO DO ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO CONTEMPLA A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE LEGALIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DESTE RECURSO ACOLHIDA. E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminares
1.1. Primeira preliminar. Nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no procedimento do júri, surgidas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais. Na espécie, verifica-se que a questão se encontra preclusa, na medida em que o apelante já foi condenado, vindo a alegar tais irresignações somente em sede de recurso de apelação. Mas, ainda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do que consta do art. 570 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso sob exame. Se isso não bastasse, não restou configurado qualquer prejuízo concreto para a defesa em decorrência da ausência de citação pessoal do apelante, que foi assistido pelo advogado constituído, cujo profissional apresentou peça de resposta à acusação elaborada com profundidade e instruída com rol de testemunhas, não havendo limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa na hipótese. Além do mais, o apelante participou pessoalmente da audiência de instrução na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e da sessão plenária, sendo interrogado nas duas ocasiões.
1.2. Segunda preliminar. Nos processos de competência do Tribunal do Júri, a apelação possui fundamentação vinculada, não devolvendo à instância superior o conhecimento integral da causa. A despeito disso, a defesa do apelante inova em razões recursais, pugnando pela cassação da decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária à prova destes autos, ao argumento de que ele teria agido em legítima defesa, tese que não foi sustentada em plenário, não tendo sido, pois, submetido à apreciação dos jurados, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, além de violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
2. Mérito
2.1. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal. Igual raciocínio se aplica com relação às qualificadoras, sobretudo quando a sua incidência ficou demonstrada pelos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal.
2.2. Não há que se falar em redução da pena inicial do apelante, visto que o magistrado fundamentou de forma escorreita a exasperação da pena-base, considerando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão da culpabilidade do apelante e das circunstâncias e consequências do crime, que extravasaram ao que é esperado para o tipo penal em análise e justificam a maior reprovabilidade da conduta.
2.3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Na espécie, embora a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante tenha sido realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), o magistrado declinou fundamentação concreta e específica para adotar uma redução menor que a fração paradigma.
2.4. É inviável o acolhimento do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, na hipótese, diante do quantitativo da pena aplicada ao apelante (superior a 8 (oito) anos), com fulcro no art. 33, § 2o, a, do Código Penal. Outrossim, questões relacionadas à idade ou condição de saúde do apelante deverão ser objeto de análise junto ao Juízo das Execuções Penais, a quem compete adequar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do condenado.
2.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação numerus clausus, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar.
3. Preliminar de nulidade rejeitada. Preliminar de não conhecimento de parte deste recurso acolhida. E, no mérito, recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027721-20.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS CIDALIO - CPF: 329.522.791-87 (APELANTE), MARCO ANTONIO CHAGAS RIBEIRO - CPF: 168.136.548-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA LAURA TELLES ROCHA - CPF: 057.263.201-07 (ASSISTENTE), ELIZANGELA TELES DA COSTA - CPF: 724.595.811-49 (ASSISTENTE), MARCOS ANTONIO VASCONCELOS LEAO - CPF: 621.358.481-15 (ASSISTENTE), CRISTIAN SAMUEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.464.261-76 (ASSISTENTE), EVANILDO RAMOS - CPF: 551.345.991-49 (ASSISTENTE), MARILANE TELES DA COSTA - CPF: 284.591.641-87 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS CIDALIO - CPF: 616.356.771-49 (ASSISTENTE), EDEVALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.598.191-42 (ASSISTENTE), CLAUDIR DE OLIVEIRA - CPF: 012.340.111-90 (ASSISTENTE), GILNEI ZANELA NOVACHINSKI (ASSISTENTE), IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA (ASSISTENTE), LUIZ EDUARDO DE SOUZA COSTA - CPF: 020.529.941-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO
EMPREGO DE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA
VÍTIMA
.

IRRESIGNAÇ
ÃO
DEFENSIVA
.

1.
PRELIMINARES:
1.1.
PRIMEIRA PRELIMINAR.

NULIDADE
DESTE
PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
DO APELANTE
.
PRECLUSÃO
.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO
.
INOCORRÊNCIA, TODAVIA, DE QUALQUER IRREGULARIDADE
OU PREJUÍZO PROCESSUAL.

REJEI
ÇÃO
.
2.2.
SEGUNDA PRELIMIN
A
R.

NÃO CONHECIMENTO PARCIAL
DESTE

RECURSO
.
TESE DE
NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO NÃO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
.
MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.

PEDIDO NÃO CONHECIDO.
ACOLHIMENTO.
2. MÉRITO:
2.1.
PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
IMPOSSIBILIDADE
.

QUALIFICADORA EVIDENCIADA PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO
.
OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
.
PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DOS JURADOS
.
SOBERANIA DOSVEREDITOS
. JULGAMENTO MANTIDO
. 2.2.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO
APELANTE
E DAS CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
INVIABILIDADE
. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.3. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA E CONCRETA
PARA A ESTIPULAÇÃO EM QUANTITATIVO
INFERIOR
. 2.4
. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.
2.5.
AFASTAMENTO DA PENA ACESSÓRIA DE PERDA DO CARGO PÚBLICO.
ACOLHIMENTO
.
APELANTE TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE NO CURSO DA AÇÃO PENAL. ROL TAXATIVO DO ART.
92, I, DO CÓDIGO PENAL
QUE NÃO CONTEMPLA A
CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL.

IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍ
PIO DE LEGALIDADE.
NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
PRELIMIN
A
R DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DESTE RECURSO
A
COLHI
DA
.

E,
NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminares

1.1.
Primeira preliminar.

Nos termos do art. 571, I, do Código de Processo Penal, as nulidade
s
ocorridas no procedimento do júri, surgidas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais. Na espécie, verifica-se que a questão se encontra preclusa, na medida em que o apelante já foi condenado, vindo a alegar tais irresignações somente em sede de recurso de apelação.

Mas, a
inda que assim não fosse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do que consta do art. 570 do Código de Processo Penal, o que ocorreu no caso sob exame.

Se isso não bastasse, não restou configurado qualquer prejuízo concreto para a defesa em decorrência da ausência de citação pessoal do apelante, que foi assistido pelo advogado constituído,
cujo profissional apresentou
peça de resposta à acusação
elaborada
com profundidade e instruída com rol de testemunhas, não havendo limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa na hipótese.

Além do mais, o apelante participou pessoalmente da audiência de instrução na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e da sessão plenária, sendo interrogado nas duas ocasiões.

1.2.
Segunda preliminar.

Nos processos
de competência do Tribunal do Júri, a apelação possui fundamentação vinculada, não devolvendo à instância superior
o
conhecimento
integral da
causa.

A despeito disso, a defesa
do apelante
inova em razões recursais, pugnando pela cassação da decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária à prova destes autos, ao argumento de que
ele
teria agido em legítima defesa
, tese
que
não foi sustentad
a
em plenário, não tendo sido, pois, submetido à apreciação dos jurados, tratando-
se de inovação recursal, o que é vedado, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, além de violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

2. Mérito

2.1.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme sua íntima convicção, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante a determinação do art. 5o, XXXVIII
,
da
Constituição Federal.

Igual raciocínio se aplica com relação às qualificadoras,
sobretudo quando a sua incidência ficou demonstrada pelos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal.

2.2.
Não há que se falar em redução da pena inicial do apelante, visto que
o magistrado fundamentou de forma escorreita a exasperação da pena-base, considerando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão da culpabilidade do apelante e das
circunstâncias e consequências do crime, que extravasaram ao que é esperado para o tipo penal em análise e justificam a maior reprovabilidade da conduta.

2.3.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma
de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
.
Na espécie, embora
a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante
tenha sido

realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), o magistrado declinou fundamentação concreta e específica para adotar
uma redução menor que a fração paradigma.

2.4.
É inviável o acolhimento do pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, na
hipótese
, diante do quantitativo da pena aplicada ao apelante (superior a 8 (oito) anos), com fulcro no art. 33, § 2o, a, do Código Penal.

Outrossim, questões relacionadas à
idade ou condição de saúde do apelante
deverão ser objeto de análise junto ao
J
uízo da
s

E
xecuç
ões Penais
, a quem compete adequar a forma de
cumprimento da pena às condições pessoais do condenado.

2.5.
A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça
tem entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação
numerus

clausus
, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar
.

3.
P
reliminar de nulidade rejeitada.
Preliminar de não conhecimento de parte deste recurso acolhida.
E, no
mérito, recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Antônio Carlos
Cidálio
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT que, nos autos da Ação Penal n.
1027721-20.2020.8.11.0003
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou-o à pena de 1
5
(
quinze
) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo

emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).

O
apelante
,

nas razões
recursais

encontradiças

n
o ID
171644187
,
formulou os seguintes pedidos:

[...]
I - EM PRELIMINAR:

A) Declaração de nulidade da citação feita por advogado, conforme preliminar I, com a anulação de todos os atos desde a citação eivada de vício, nos termos do Art. 564, III, “e” do Código de Processo Penal Brasileiro;

II - NO MÉRITO:

A) Na eventualidade de não ser reconhecido a nulidade pela preliminar apresentada, requer o reconhecimento do instituto da Legítima Defesa e consequentemente a absolvição do Apelante, nos termos dos Art. 23, II e 25, do Código Penal brasileiro;

B) Eventualmente não sendo reconhecida a Legítima Defesa, requer a adequação da pena ao mínimo legal, com base no Art. 59 do CPP e o reconhecimento da confissão espontânea absoluta, nos termos do Art. 65, inciso III, alínea “d” do CPP;

C) Eventualmente não sendo reconhecida da preliminar apresentada e a Legítima Defesa, requer a adequação do regime de pena para o SEMIABERTO, conforme determina o Art. 82, “§ 1° da Lei de Execução Penal Brasileira, observando que o Apelante possui idade acima de 60 (sessenta) anos de idade;

D) Na eventualidade de não sendo reconhecido a tese de Legítima Defesa, requer a reforma da sentença para restabelecer o cargo
público perdido, vez que o Apelante já havia passado para a inatividade.
[...]
Negritos no original

Nas contrarrazões vistas no ID
171644189
, o Ministério Público postula o
conhecimento parcial
e, nessa extensão, o
desprovimento do
presente
recurso
;
linh
a intelectiva, essa, perfilhada
nesta instância revisora pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
178783686
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por ausência de citação pessoal do
apelante

Preliminarmente
,
o
apelante
suscitou
, em suas razões recursais,
o reconhecimento de
nulidade processual em
razão
da suposta ausência de citação válida.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Isso porque
, n
os termos do art. 571, I, do
Código de Processo Penal
, as nulidade
s
ocorridas no procedimento do júri, surgidas durante a instrução, devem ser arguidas por ocasião das alegações finais.
E, n
a espécie
, verifica-se que a quest
ão
se encontra preclusa, na medida em que o
apelante
já foi condenado, vindo a alegar tais irresignações somente em sede de
recurso
de apelação.

Mas,
a
inda que assim não fosse, a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento no sentido de que eventual nulidade decorrente da ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado, nos termos do que consta do art. 570 do
Código de Processo Penal
, o que ocorreu no caso sob exame.

Com efeito, d
a análise dos presentes autos
, infere-se que
,

a
pós a oferta da denúncia,
o apelante
não foi encontrado no endereço declinado
por ele
, conforme consta na certidão vista no ID
17164328
1.

Contudo,
Antônio Carlos
, voluntariamente,
constituiu advogado para patrocinar a sua defesa
(IDs
171643279
e
171643280
)
,
cujo profissional
, após ser intimado,

deduziu o seguinte pleito:

[...] Como a procuração contida no ID 46765639, tem o poder de receber a citação Inicial. Que seja intimado o réu na pessoa de seu advogado, no endereço Avenida Sagrada Família, no 1155, Vila Aurora, Cep 78740-032, Rondonópolis-MT. Nestes termos,
Pede
deferimento. [...]

Na sequência, atendendo
ao requerimento da defesa técnica,
o apelante foi
citado
na pessoa de seu advogado, conforme consta na certidão da oficial
a
de justiça assim redigida:

[...] Certifico que, no dia 22/03/2021 procedi à citação de Antônio Carlos
Cídálio
, na pessoa de seu representante o advogado Doutor Carlos Naves de Resende, este tomou conhecimento do teor do mandado, recebeu a contrafé ofertada através do aplicativo WhatsApp, no número telefônico (66) 9 9984-9961. Desse modo, devolvo o mandado para os devidos fins. [...]

Ademais
, após ser citado
por meio de
seu defensor,
o apelante
apresentou resposta à acusação,
na qual
requereu o reconhecimento da legítima defesa, bem como o afastamento das qualificadoras
que lhe foram
imputadas e, por fim, a incidência do privilégio na conduta do agente.

Daí por que
, tal conjuntura revela, claramente, o comparecimento espontâneo do
acusado
aos autos,
conforme
previsto no art.
570 do Código de Processo Penal
,
assim redigido:

Art. 570.
A falta ou a nulidade da citação, da intimação ou notificação estará sanada, desde que o interessado compareça, antes de o ato consumar-se, embora declare que o faz para o único fim de argui-la
. O juiz ordenará, todavia, a suspensão ou o adiamento do ato, quando reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar direito da
parte
.
Destacamos

Se isso não bastasse
, não restou configurado qualquer prejuízo concreto para a defesa
do apelante
em decorrência da ausência
sua
citação pessoal, que foi devidamente assistido pelo advogado constituído
,
apresentou peça de resposta à
acusação
elaborada
com

profundidade e instruída com rol de testemunhas, não havendo
, portanto,
limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa na hipótese.

Desta
que
-se, ainda
nesse diapasão
, que, após a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de junho de 2021, o
apelante
foi intimado por meio de aplicativo de mensagens e confirmou o recebimento do mandado de
intimação.

Além
do
mais
,
ele
participou
pessoalmente
da audiência de instrução
na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e da sessão plenária, sendo interrogado nas duas ocasiões.

Ademais disso, a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos
(
AgRg
no HC 565.856/MG, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
,
Quinta Turma
, julgado em 23
.
06
.
2020,
DJe
30
.
06
.
2020).

Portanto, não resta
ndo
configurada a alegada nulidade, eis que, com a ciência
do apelante acerca
da ação penal
instaurada
em seu desfavor, ensejou
a apresentação de
defesa
nestes
autos por advogado constituído, não se
pode
falar em prejuízo
à sua defesa
, tampouco em nulidade a ser declarada
por este órgão revisor
.

Diante

d
isso,
esta
preliminar
deve ser rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Não conhecimento da tese não sustentada em plenário
, em razão de inovação recursal, suscitada pelo Ministério Público

Em suas razões recursais,
o apelante requer
o reconhecimento de tese não arguida em plenário, qual seja, o reconhecimento da legítima defesa.

No entanto,
como é cediço,
n
os processos de competência do Tribunal do Júri, a
a
pelação possui fundamentação vinculada, não devolvendo à
i
nstância
s
uperior
o
conhecimento
integral
da causa.

Na espécie
, d
a
a
ta da
s
essão de
j
ulgamento do Tribunal do Júri (
ID

171644181
)
extrai-se que as únicas teses sustentadas pela
d
efesa
do apelante
em
p
lenário
diziam respeito ao

reconhecimento do homicídio privilegiado
e

ao
decote das qualificadoras.

A despeito disso,
a
d
efesa
do apelante
inova
e
m razões recursais, pugnando pela
c
assação da
d
ecisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária à prova d
estes
autos, ao argumento de que
ele
teria agido em
l
egítima
d
efesa.

Com efeito, o requerimento em sede de
a
pelação não foi sustentado em
p
lenário, não tendo sido, pois, submetido à apreciação dos
j
urados, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado, sob pena de indevida
s
upressão de
i
nstância e
o
fensa ao
d
uplo
g
rau de
j
urisdição
, além de violação ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Aliás, s
obre o tema,
eis
a jurisprudência dest
a
Corte de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR ARGUIDA EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – TESE DE PRESENÇA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 29, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA QUE NÃO FOI SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – RISCO DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA CORTE LEIGA
– 2. MÉRITO – ALMEJADA A NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE QUE A DECISÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE REFERE À AUTORIA E À PRESENÇA DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1.
É inviável conhecer, em grau recursal, da alegação relativa à presença da minorante do art. 29, § 1.o, do Código Penal se, ao que se extrai da ata da sessão de julgamento, a matéria não foi objeto dos debates em Plenário e tampouco constou dos quesitos submetidos ao crivo do corpo de jurados, sob pena de ofensa ao comando insculpido no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, que confere ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e as suas circunstâncias, inclusive eventuais causas de diminuição e privilégios
.
2. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, in
casu
, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que o apelante, imbuído de animus necandi e ciente do recurso que dificultaria a defesa do ofendido, concorreu para o ataque surpresa que redundou na morte da vítima, de modo que as teses defensivas de irrelevância causal da conduta e de ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal. 3. Apelação parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida.

(
TJ-MT - Apelação Criminal: 0023975-48.2012.8.11.0002, Relator: Gilberto
Giraldelli
, Data de Julgamento: 15.11.2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17.11.2023
)

Destacamos

Do acima exposto
,
não conheço
do pedido de
declaração de
nulidade do julgamento
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
constante no
ID
171643263
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

Consta nos autos, que no dia 19/01/2020, por volta das 19h00min, em via pública, a vítima LUIZ EDUARDO DE SOUZA COSTA fora atingida por golpes de arma branca, do tipo

faca, na região abdominal, causando-lhe choque séptico em decorrência de necrose intestinal isquêmica, pós ferimento abdominal por arma branca (Laudo Pericial de Necrópsia no o 200.1.01.2020.002625-01), que fora a causa eficiente de sua morte, que ocorreu no dia 27/01/2020, conforme Certidão de Óbito acostada nos autos.

Apurou-se que o denunciado ANTÔNIO CARLOS CIDÁLIO, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade
assassina), foi o autor dos golpes de faca que resultaram na morte da vítima Luiz Eduardo.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente na insatisfação do denunciado com uma discussão entre a vítima Luiz Eduardo e a Sra. Maria Laura Telles Rocha (sobrinha do denunciado e ex-namorada da vítima).

Na data dos fatos, a vítima chegou com seu veículo na frente da residência da Sra. Maria Laura, ocasião em que iniciaram uma discussão, tendo a vítima
agredido-a
verbalmente com xingamentos e, na sequência, arrancado com o seu carro. Nessa ocasião, o denunciado Antônio Carlos, que estava no local, passou a xingar a vítima, o que fez com que ela desse marcha à ré e retornasse à frente da casa.

Nesse momento, a Sra. Elizangela Teles da Silva (sobrinha do denunciado) que também estava no local, passou a desferir socos e tapas na vítima Eduardo, que estava dentro do carro e não esboçou nenhuma reação. Nesse contexto, o denunciado muniu-se com uma faca, aproximou-se da vítima e lhe desferiu golpes na região abdominal.

A vítima, em meio ao entreveiro, conseguira acelerar seu veículo e sair do local, todavia, não seguiu por muito tempo, vindo a perder o controle do carro e bater no portão de uma residência, sendo logo após atendida pelo SAMU, que a levou ao hospital regional onde fora submetida a atendimento/procedimento médico, entretanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O crime fora praticado mediante RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, consistente na SURPRESA (vítima atacada de inopino enquanto estava dentro do seu veículo) e pelo fato do denunciado golpear a vítima enquanto ela recebia socos e tapas que eram desferidos por sua sobrinha Elizangela.

[...]

A materialidade e a autoria do ilícito descrito na peça acusatória encontram-se comprovadas e sequer foram alvos de impugnação pelo apelante, que se limitou a atacar o reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
;

a fixação da pena-base
;
a fração da atenuante genérica;

o regime prisional
e a condenação à perda do cargo público
.

Como se sabe, não é possível, na instância revisora, a exclusão da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, mas, tão somente, a anulação do julgamento, se estiver contrário à prova dos autos, situação que não se amolda ao caso vertente.

A propósito
,
não obstante o apelante não concorde com o entendimento adotado pelo Conselho de Sentença em relação ao resultado de seu julgamento, é imperioso assinalar que o conjunto probatório reunido nestes autos é robusto o suficiente para respaldar a decisão dos jurados que, diante das provas que lhes foram expostas, optaram pela versão trazida pela acusação, reconhecendo a incidência da qualificadora em questão.

Des
t
arte, o reconhecimento do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima não se mostra desarrazoado
, pois existem
elementos
nestes
autos
que demonstram
que o ofendido foi surpreendido pelo apelante, apesar de haver discussão anterior.

Nesse desiderato, a testemunha Evanildo Ramos, quando inquirido em juízo, afirmou que a vítima foi golpeada de inopino, quando estava dentro do seu veículo e enquanto já recebia socos e tapas que eram desferidos pela sobrinha do
apelante, conforme se infere dest
a

parte
do depoimento
daquele
extraído da sentença de pronúncia:

[...] afirmou que estava em frente a sua residência quando réu e vítima estavam brigando e discutindo na rua. A vítima saiu com o veículo e retornou, quando então Elizangela estava desferindo socos e tapas contra
o mesmo
, o acusado foi até o veículo e desferiu cerca de três facadas, surpreendendo a vítima, que não teve tempo sequer de sair do carro. Conseguindo arrancar com o veículo, a vítima somente morreu cerca de seiscentos metros à frente. [...]

Vê-se, pois,

que os
juízes leigos optaram por uma das versões apresentadas pelas partes, considerando a mais verossímil com relação aos elementos de prova elencados nestes autos a da acusação, ficando, portanto, evidenciado que a decisão
recorrida
tem embasamento no conjunto fático-probatório, diferentemente do que afirma o apelante.

S
obre a temática, estas são as lições de
Júlio Fabbrini Mirabete
:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos
.

Além disso, deve ser enfatizado que o veredicto dos jurados apenas pode ser anulado quando for manifestamente contrário à prova
dos
autos, porquanto avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a sua íntima convicção, devendo ser observada a soberania das suas decisões, em conformidade com as disposições contidas no art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

Isso significa dizer que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam prolatadas em sintonia com o contexto dos autos, razão pela qual, a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária seja por inexistir elemento probatório seja por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no caso em debate.

O
Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. TESES DE INEXIGIBILIDADE DE CONTUDA DIVERSA E VIOLENTA EMOÇÃO SUSTENTADAS EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional
.

2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, as teses de inexigibilidade de conduta diversa e violenta emoção, e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que as razões alegadas pela defesa não tinham o condão de configurar a excludente de culpabilidade aduzida. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível, à luz do contexto fático-probatório dos autos. In
casu
, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.866.503/CE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 22/3/2022.).
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos
"
(HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019,
DJe
22/11/2019).

2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160).

3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ, HC n. 674.920/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte
, não resta dúvida de que a manutenção da decisão do Conselho de Sentença é medida que se impõe, revelando-se, por conseguinte, totalmente descabida a alegação, por parte do apelante, de inaplicabilidade da qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, pois, como asseverado anteriormente, os julgadores leigos acolheram a versão mais consentânea com os elementos de prova constantes destes autos.

De outro viés, o apelante requer o afastamento da valoração negativa conferida às circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade
do agente
e às circunstâncias e consequências do crime, reduzindo-se, consequentemente, a pena-base para o mínimo legal.

Para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição dest
es

fragmentos
da sentença condenatória:

[...]
3.1. Da dosimetria da pena.

De proêmio, registro que pactuo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido que
a pena base não deve respeitar parcelas fixadas em lei, posto que tal não foi a vontade do doutrinador
, retornando assim a jurisprudência fixada pelo STF. Neste sentir:

[...]

A
culpabilidade,
conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça:Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
3/9/2018).

Neste ponto,

é indiscutível a maior reprovação, pois o condenado se trata de Policial Militar e, quando de seu interrogatório neste plenário, afirmou não confiar no Poder Judiciário e na sua corporação em se tratando de medidas protetivas aplicadas em favor
das vítimas de Violência Doméstica, declarando que “nunca dão em nada”. Portanto, ao não confiar na “Justiça” para resolver a situação de violência doméstica em sua família, entendeu ser ele o justiceiro, utilizando-se da autoridade que exercia na família decorrente da função pública. Igualmente, repudiou à autoridade estatual ao ter fugido e passado meses escondido, situação totalmente incompatível a quem alerdei ter sido um excelente Policial Militar por 30 anos. Desta feita, considerando o desapreço com que o sentenciado tem com os órgãos que promovem a justiça, apesar de devidamente qualificado, faz me elevar a pena em 02 (dois) anos. Quanto aos
antecedentes criminais,
a
conduta social
e a
personalidade
não há elementos desabonadores. Quanto aos
motivos,
os Srs. Jurados repeliram o motivo fútil. Em relação às
circunstâncias do crime
, que é definida como: ““modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011)”.O Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima, tal circunstânciaqualifica o tipo penal e impede o reconhecimento nesta fase. Por outro lado, restou reconhecido que o crime ocorreu na presença de vários familiares do acusado e da companheira da vítima, onde, novamente, utilizou-se de sua autoridade familiar, com clara evocação à impunidade. Inclusive, as provas dos autos demonstram que somente 10 dias depois à morte é que fora notificado à autoridade policial sobre o crime. A publicidade do crime, somada com a impunidade exercida possivelmente com a função pública anteriormente exercida, impõe a majoração da pena em 01 (um) ano. Em relação aos
motivos
, o Corpo de Sentença rejeitou a futilidade. As
consequências
são lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela ser a vítima genitor uma criança que contava com apenas 02 (dois) anos de idade. Com a morte do pai, este infante ficou desamparado de seus afetos e cuidados. Ao menor foi tolhido à convivência paterna, do proteger, do ensinar e amor paterno, o mais sublime dos sentimentos. Ressalto, ainda, que o falecido era a provedor do sustento, estudo e demais necessidades desta criança, portanto, majoro a pena em 01 (um) ano. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Inexistem agravantes. Por outro lado, nesta data, oréu confessou os fatos, confirmando a autoria até então negada. Porém a fundamentou em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Alegação tão frágil que sequer foi levantada pela defesa técnica. Assim, tendo o réu criado uma história fantasiosa, que não foi reconhecida pelos jurados.Logo, a confissão é parcial e em menor porte, portanto a atenuação deve ser inferior, assim diminuo a pena em 06 (seis) meses. Não há causas especiais de aumento de pena ou diminuição da pena. Assim, torno-a definitiva
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

3.2. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2
o
, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena é superior a 08 anos. Neste sentir,
fixo o regime fechado.

[...]
Negritos no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível
a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicial, constata-se do édito judicial acima parcialmente reproduzido que,

ao analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, o sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante a culpabilidade
do agente
e as circunstâncias e consequências do crime.

Como é cediço, a
culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do
acusado
, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No presente caso, o magistrado afirmou ser desfavoráve
l

a culpabilidade do apelante
, tendo em vista a
sua
condição de policial militar, que possuía o dever de proteção da população, evitando e combatendo a prática de crimes.
Portanto,
o fato de
ele
ser policial militar denota ser a conduta mais censurável, o que impõe a fixação da
pena-base
acima do
mínimo
legal.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, infere-se que
esse elemento octogonal foi aferido negativamente com base em
elementos concretos extraídos do modo de execução do crime, a denotar maior reprovabilidade da conduta imputada
ao apelante
, na medida em que
o crime ocorreu na presença de vários familiares
de Antônio
Carlos
e da companheira da vítima,
s
em contar que

ele
se valeu da sua autoridade familiar para evitar que o crime fosse denunciado às autoridades incumbidas da persecução penal, tanto é que
somente
dez
dias depois
da
morte
do ofendido
é que
a autoridade policial
foi
notificad
a sobre o crime
.

Noutra vertente, a
s
consequências do crime referem-se aos efeitos decorrentes da infração penal, como também seus resultados, particularmente para a vítima, para sua família ou para a coletividade. Acerca do tema, não se pode olvidar,
ainda
, que, para uma análise desfavorável dessa circunstância judicial, é necessário que ocorra uma transcendência do resultado típico, ou seja, que as consequências ocorridas no caso em concreto trasbordem aquelas já previstas no tipo penal e já reprovadas pelo legislador no ato de cominar a pena, em abstrato, no preceito secundário da norma penal incriminadora.

Na espécie, como visto linhas volvidas, o magistrado valorou negativamente as consequências do crime com base n
os seguintes fundamentos:
“
Asconsequênciassão lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela ser a vítima genitor uma criança que contava com apenas 02 (dois) anos de idade. Com a morte do pai, este infante ficou desamparado de seus afetos e cuidados. Ao menor foi tolhido à convivência paterna, do proteger, do ensinar e amor paterno, o mais sublime dos sentimentos. Ressalto, ainda, que o falecido era a provedor do sustento, estudo e demais necessidades desta criança, portanto, majoro a pena em 01 (um) ano.
”

Portanto, conquanto a
perda de uma vida humana seja inerente ao crime de homicídio, no caso concreto em análise as consequências transcenderam o resultado típico esperado, uma vez que a vítima era pai de
menino
de tenra idade e provedor do sustento, estudo e demais necessidades da criança, o que potencializou as consequências
do crime de homicídio em exame.

Desse modo, não comporta acolhimento o pedido de afastamento do acréscimo da pena-base devido às consequências do crime.

Com relação ao
quantum
de aumento,
o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Dess
a maneira
, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.
Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Em relação ao assunto, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode esquecer, outrossim, que esses critérios são meras orientações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, acerca do tema, é possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma
circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, o magistrado, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada),
adotou o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a culpabilidade do agente e 1/12 (um doze avos) para as circunstâncias e consequências do crime, o que está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência aplicável à espécie, motivo pelo qual esse critério deve ser mantido por esta instância revisora.

De ouro giro, no tocante a fixação da pena intermediária, o apelante argumenta que o magistrado não agiu com acerto ao aplicar fração inferior a 1/6 (um sexto) para a redução da pena em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

De
acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

No caso
sob apreciação
, o juiz presidente do Tribunal do Júri justificou adequadamente a redução
abaixo da fração de 1/6 (um sexto)
, visto que
“
o réu confessou os fatos, confirmando a autoria até então negada. Porém a fundamentou em falsa legítima defesa, visando assim justificar sua conduta. Alegação tão frágil que sequer foi levantada pela defesa técnica. Assim, tendo o réu criado uma história fantasiosa, que não foi
reconhecida pelos jurados. Logo, a confissão é parcial e em menor porte, portanto a atenuação deve ser inferior, assim diminuo a pena em 06 (seis) meses.”

Portanto, a irresignação
do apelante quanto a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea não merece acolhimento
, pois,
embora
a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante
tenha sido
realizada em
fração

inferior a 1/6 (um sexto),
o magistrado declinou
fundamentação concreta e específica
para adotar uma redução menor que a fração paradigma.

Em relação à modificação do regime prisional, do fechado para o semiaberto, do mesmo modo, não assiste razão ao apelante, porque a pena que lhe foi imposta é superior a 8 (oito) anos, motivo pelo qual deve ser mantido o regime de cumprimento da
pena
no inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal.

Outrossim, questões relacionadas à
idade ou condição de saúde
de Antônio Carlos

deverão ser objeto de análise junto ao
J
uízo da
s

E
xecuç
ões Penais
, a quem compete adequar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do condenado.

Entretanto
, no tocante ao pleito de exclusão da perda do cargo público, como efeito da condenação, neste particular,
tem-se que a irresignação merece acolhimento
.

Como é
de trivial sabenças
, a
perda do cargo público não constitui efeito automático da condenação, sendo necessária, para sua imposição, a devida motivação, nos termos do que determina o parágrafo único do art. 92 do Código Penal e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Todavia
, ainda que repercuta na esfera das relações extrapenais, tal efeito tem natureza penal, somente podendo ser declarado nas hipóteses restritas e taxativamente previstas na lei, vedada a interpretação extensiva ou analógica para estendê-lo em desfavor do réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Ocorre que
a previsão legal é dirigida para a perda de cargo, função pública ou mandato efetivo, o que não é
o caso destes
autos, considerando que o
apelante
, no decorrer da ação penal,
foi transferido para a inatividade, mediante reserva remunerada, conforme consta no
Ato n. 16.622/2013, assinado pelo então Governador do Estado de Mato Grosso, publicado no Diário Oficial n. 26.142, de 1o de outubro de 2013.

Consubstanciando a aposentadoria um ato jurídico perfeito, com preenchimento de requisitos legalmente exigidos, não se pode
desconstitui-la
como
efeito extrapenal específico da sentença condenatória, mesmo que o fato apurado tenha sido cometido quando o funcionário ainda estava ativo. A cassação da aposentadoria tem previsão legal, mas no âmbito administrativo, não na esfera penal.

Acerca d
o tema, Guilherme de Souza Nucci

ensina que
:

A aposentadoria, que é o direito à inatividade remunerada, não é abrangida pelo disposto no art. 92. A condenação criminal, portanto, somente afeta o servidor ativo ocupante efetivo de cargo, emprego, função ou mandato eletivo. Caso já tenha passado à inatividade, não mais estando em exercício, não pode ser afetado por condenação criminal, ainda que esta advenha de fato cometido quando ainda estava ativo. Se for cabível, a medida de cassação da aposentadoria deve dar-se na órbita administrativa, não sendo atribuição do juiz criminal.
(
in
Código Penal Comentado, 15a edição, p. 604).

No mesmo sentido,
veja-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CRIME DE TORTURA. ART. 1o, I, A, DA LEI 9.455/97. EFEITOS EXTRAPENAIS DA CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. ART. 92, I, DO CÓDIGO PENAL. ROL TAXATIVO.
CRIME COMETIDO NA ATIVIDADE, ANTERIOR À APOSENTADORIA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. In
casu
, trata-se de Ação Ordinária proposta por agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, objetivando a anulação do ato administrativo do Governador do Distrito Federal, que determinou a cassação de sua aposentadoria, além da condenação ao pagamento dos valores devidos desde a cassação. Julgada improcedente a ação, a sentença restou reformada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, à consideração de que "não é possível dar interpretação extensiva à norma penal, ou seja, estender a perda do cargo à aposentadoria, sob pena de violação ao princípio da reserva legal".

III.
A previsão legal contida no art. 92, I, do Código Penal, que cuida dos efeitos extrapenais da sentença penal condenatória, é dirigida à perda de cargo, função pública ou mandato efetivo, hipóteses que não autorizam a cassação de aposentadoria concedida ao servidor, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Precedentes do STJ.

IV. O art. 1o, I, a, § 5o, da Lei 9.455/97, que trata do crime de tortura, também dispõe que "a condenação acarretará a
perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada". Na hipótese, a sentença condenatória expressamente aplicou, nos estritos termos do art. 1o, I, a, § 5o, da Lei 9.544/97, ao ora agravado, a pena de perda do cargo público, e não de cassação de aposentadoria.

V.
A jurisprudência do STJ tem "entendimento de que não é possível a cassação da aposentadoria de servidor público como efeito da condenação criminal, ainda que a sentença penal tenha mencionado a perda do cargo como efeito secundário, uma vez que os efeitos da condenação penal contidos no art. 92 do Código Penal são previstos em relação
numerus

clausus
, não sendo permitida nenhuma interpretação extensiva. Apesar de não ser possível a cassação da aposentadoria de servidor público apenas como efeito da condenação criminal, a referida punição pode ser aplicada na esfera administrativa, após regular processo administrativo disciplinar"
(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RMS 54.091/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 05/05/2021).

VI. Agravo interno improvido.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 1582304 DF 2016/0025945-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/04/2023
)
Destacamos

Posto isso,
em
parte

com o parecer ministerial,

conheço parcialmente
do

recurso
interposto por

Antônio Carlos
Cidálio
;
e, nessa extensão,
rejeito
a preliminar de nulidade por ausência de citação válida
.

E
, no mérito,
dou
-lhe
parcial
provimento
,
ao
para excluir como efeito da condenação a perda do cargo de policial militar, ante a sua condição atual de aposentado,
mantendo
inalterad
os os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024